Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. clareza e suficiência DEMONSTRADOS. BRUSCA REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA. fraude no aparelho de mediçao. necessidade de instrução probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não se considera nula por falta de fundamentação a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos, bem como não macula a validade da decisão judicial.
2. Na questão em análise, a concessionária de distribuição de energia elétrica argumentou que a irregularidade do aparelho medidor de consumo foi constatada e comprovada por meio das fotografias anexadas aos autos.
3. Quanto à estimativa do período para recuperação de receita, tomou como base o mês de fevereiro de 2020, tendo em vista que foi a partir daquele momento que teria registrado uma brusca redução de demanda da unidade consumidora.
4. Porém, a agravada é empresa dedicada ao ramo de academias de ginástica e, no período da cobrança, sustentou que teve suas atividades interrompidas em decorrência das medidas governamentais destinadas ao combate à pandemia da COVID-19.
5. A mera referência à redução do consumo a partir de fevereiro de 2020 não justifica a pretensão da agravada, sendo necessário aguardar a instrução do feito, de sorte a se verificar a efetiva fraude no sistema e a partir de que momento teria ocorrido.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.